Tribunal: TJDFT
Processo: 0717918-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. VIA INADEQUADA. RECURSO PROTELATÓRIO. CONDUTA TEMERÁRIA. ATECIPAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela ré/recorrente/embargante nos quais não aponta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas, como afirmado, pretende “a satisfação do fundamental requisito do prequestionamento explícito, exigido pelas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal”.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há qualquer omissão no acórdão a sanar. Objetiva a embargante uma espécie de inovação jurídica ao utilizar-se de instrumento processual com o fito totalmente diverso de sua natureza, até porque as questões por ela levantadas nem mesmo foram objeto de análise prévia.
5. Além disso, importante destacar que a oportunidade para a embargante lançar eventual prequestionamento já precluiu. Nota-se que há obscura intenção da embargante em tumultuar e protelar o feito. Isso porque já opôs prévio embargos de declaração e agora apresenta novos embargos com finalidade de “prequestionamento”. Ressalte-se, ainda, que na seara dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com o propósito de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
6. Assim, evidente o abuso do direito de recorrer, com intuito meramente procrastinatória, pelo que cumpre ao julgador advertir a parte recorrente da possibilidade de decretação antecipada do trânsito em julgado, com baixa dos autos, neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS COM MAJORAÇÃO DE MULTA. 1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, torna inviável o acolhimento dos embargos declaratórios. 2. A insistência dos embargantes diante das sucessivas oposições de embargos de declaração contra acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que, in casu, autorizam a majoração da multa, nos termos do art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil. 3. Embargos não conhecidos, com a majoração de multa para 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil. (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.815.928/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 12/4/2022, DJe de 22/4/2022.).

7. Em razão da litigância de má-fé ante recurso manifestamente protelatório, nos termos do art. 80, inciso VII do CPC, condeno a recorrente a pagar às recorridas multa que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.
8. Por fim, em razão do abuso do direito de recorrer, decreto a antecipação do trânsito em julgado dos autos na data da publicação desta decisão, determinando a imediata baixa dos autos à origem.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS